Tribunal: TJSP
Processo: 2238670-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000837526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238670-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
ADRIANO CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2238670-94.2020.8.26.0000 - Santos
2
VOTO No 50627
“HABEAS CORPUS” No 2238670-94.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MAYARA ROSSALES MACHADO
PACIENTE: ADRIANO CAMPOS
COMARCA: SANTOS
AÇÃO PENAL No 1502988-63.2020.8.26.0536
JUÍZO DE ORIGEM: 6a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Defensora Pública MAYARA ROSSALES
MACHADO em favor de ADRIANO CAMPOS, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado em exercício na 6a Vara Criminal da Comarca de
Santos,
nos
autos
da
Ação
Penal
no
1502988-63.2020.8.26.0536.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Enaltece os predicados pessoais positivos de
Adriano, tais como primariedade e residência fixa.
Argumenta, a Defensora Pública,
que a custódia cautelar é medida desproporcional, sobretudo
em razão da crise de saúde decorrente da pandemia de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2238670-94.2020.8.26.0000 - Santos
3
coronavírus. Menciona a Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, ressaltando a precariedade dos presídios
paulistas e o risco de contaminação no ambiente prisional.
Busca, por isso, a subscritora da
inicial, a concessão da ordem, a fim de que o indiciado aguarde
solto o desfecho da ação penal, ainda que com imposição
medidas cautelares diversas da segregação.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 78/80), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 88/95).
É o relatório.
A denúncia é pela prática do crime
de tráfico de drogas. A prisão em flagrante está datada de 28
de setembro de 2020, ocasião em que houve a apreensão de
seis porções de maconha com peso de 74,5g.
A decisão que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação
idônea, razão pela qual merece ser prestigiada.
Com efeito, a autoridade judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e
de materialidade, bem como ressaltou que o paciente é
reincidente, contando com condenação definitiva pelo crime de
roubo.
Assim,
diante
da
gravidade

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2238670-94.2020.8.26.0000 - Santos
4
concreta da conduta e da reincidência de Adriano, indicativo de
habitualidade criminosa, a prisão preventiva é necessária para
garantia da ordem pública.
Conforme já se decidiu:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime
e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art.
312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, a prisão preventiva
foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem
pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda
criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em
curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a
reiteração delitiva.
3. "Conforme pacífica jurisprudência desta
Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via
de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 4.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2238670-94.2020.8.26.0000 - Santos
5
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).
5. Recurso não provido.
(STJ
RHC 111.090/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe
01/07/2019).
Esse cenário não se altera nem
mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, pois não
consta que o paciente integre o grupo de risco e a Secretaria
da Administração Penitenciária comunicou a esta Corte que
adotou todas as medidas recomendadas pelas autoridades de
saúde para evitar a disseminação do coronavírus nas unidades
prisionais paulistas, destacando-se: restritivas (visitação,
atividades
externas,
assistências
internas,
quarentenas,
redução de movimentações, etc), que têm por objetivo
minimizar a possibilidade de contágio entre custodiados e
população em geral, e as de higienização (ambiental - com o
uso de soluções específicas, e pessoal; além do fornecimento,
reposição e utilização de equipamentos de proteção individual)
como forma de garantir a segurança das condições de saúde
do corpo funcional e da população carcerária. Além disso,
iniciado programa piloto de testagem rápida, constatou-se que
o índice de mortalidade entre presos é de 0,96%, bem abaixo
da média estadual (4,88%) e mundial (4,55%).
Assim,
inexiste
constrangimento

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2238670-94.2020.8.26.0000 - Santos
6
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator